Tribunal: TJSP
Processo: 0001020-79.2022.8.26.0996
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração - Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Prisão domiciliar – Circunstâncias excepcionais envolvendo a pandemia da covid-19 – Recomendação no 62/2020 do Col. Conselho Nacional de Justiça – Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo art. 619, do Código de Processo Penal - Omissão – Inexistência – Embargos rejeitados.